Tribunal: TJSP
Processo: 2026612-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação revisional de contrato - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça – Aquisição de veículo - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação revisional de contrato - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça – Aquisição de veículo - Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026612-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONDINELI
DE PAULA DA SILVA, é agravado BV FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026612-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13594 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2026612-43.2020.8.26.0000
Agravante: Rondineli de Paula da Silva
Agravada: BV Financeira S/A - CFI
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 14a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Alexandre Batista Alves
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13594
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita - Ação
revisional de contrato - Decisão que indefere pedido formulado
pelo autor de gratuidade de justiça Aquisição de veículo -
Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande
monta Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da
posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe
gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios

Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira
do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família Possibilidade de
novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa
processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do
NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação
e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação revisional de contrato que o agravante move em face da agravada,
indeferiu o pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. 1) Muito embora o autor tenha pleiteado os benefícios da
justiça gratuita, é certo que a presunção de pobreza não opera
automaticamente em relação à parte adversa, como em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026612-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13594 - GC
3
julgador, que não é mero espectador inerte à luz da moderna
concepção do processo civil. Não foi sem razão que a Constituição
Federal de 1988 dispôs que: "O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos" (Art. 5o LXXIV). A propósito, assim decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "A Constituição Federal (artigo 5o,
inciso LXXXIV) e a Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em
havendo fundadas razões, o poder de exigir do pretendente à
assistência judiciária a prova da insuficiência de recursos.
Recurso improvido" (STJ 4a T., Rec. em MS no 2.938-4-RJ, J.
21.06.1995, v.u., Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ; DJU,
Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa in Bol. AASP 1920/107-e,
ementa no 5). No caso vertente, é importante destacar que o autor
financiou veículo de aproximadamente R$14.900,00, tendo dado de
entrada R$2.000,00 e financiado o restante em 48 parcelas de
R$468,67, situação que não se coaduna com a presunção de
insuficiência de recursos. A par disso, o valor da causa não é
elevado e o recolhimento das custas, cerca de 50% do valor da
prestação paga pelo autor, seguramente não inviabilizará o acesso
à justiça.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026612-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13594 - GC
4
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois exerce
profissão remunerada (fls. 17); assumiu prestação mensal para aquisição do veículo no
montante de R$ 468,87, pelo período de quatro anos (fls. 43/45); e à causa foi atribuído o
valor de 22.505,76, que não gera taxa judiciária e custas de grande monta, de modo que por
tais elementos não está a comprometer o sustento próprio ou da família do agravante.
De outra parte, ainda que se qualifique o agravante como
hipossuficiente, e ostentando a posição de consumidor, no mínimo por equiparação, do que
teria direito de aforar a ação em seu domicílio, com as óbvias vantagens (Súmula no 77
desta Corte de Justiça, que assim estabelece: “a ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência
de ofício em qualquer dos casos”), optou por mover ação fora de seu domicílio São José
dos Campos /SP, assumindo gastos de deslocação ao foro da ação, patenteando ter ele
condições de arcar com o dispêndio do processo.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)